Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703810-96.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENY COUTINHO CAVALCANTE REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA LUCIA CAVALCANTE AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ZENY COUTINHO CAVALCANTE, representada por sua curadora CLÁUDIA LÚCIA CAVALCANTE, contra decisão exarada pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 0750775-66.2024.8.07.0001, ajuizada pela agravante em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (FUNDACAO ASSEFAZ). Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 221380652 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que os documentos por ela juntados demonstram rendimentos mensais acima da média nacional, os quais são suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Em suas razões recursais (ID. 68491922), a agravante alega que apresentou aos autos documentos comprobatórios de sua condição financeira, como contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda, os quais demonstram sua impossibilidade de custear despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. Assevera que o fato de possuir advogado particular não pode ser utilizado como justificativa para o indeferimento da gratuidade, nos termos do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil. Aduz que, conforme planilha de despesas (R$ 27.990,27), estas são superiores aos seus rendimentos líquidos (R$ 27.497,86). Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das custas processuais. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da tutela vindicada. Sem recolhimento de preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 68604615, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com relação ao preparo recursal, razão pela qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo. Intimada para cumprir a referida determinação (IDs. 68822797 e 68822798), a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 69042949, e atestado pela petição de ID. 69303232. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (IDs. 68822797 e 68822798), deixou de fazê-lo, consoante se verifica da certidão de ID 69042949. A circunstância é caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de março de 2025 às 18:06:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora